Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016345-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), C. V. DOS SANTOS - CNPJ: 35.278.328/0001-59 (AGRAVADO), CAMILA VANDERLEI DOS SANTOS - CPF: 051.854.371-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PRAZO RAZOÁVEL PARA RENOVAÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FEITO. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD e suspendeu o processo executivo por um ano, sem prévia oitiva da parte exequente. A ação originária trata da execução de cinco Cédulas de Crédito Bancário, no valor total de R$ 261.926,10, movida por cooperativa de crédito contra empresa devedora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o transcurso de mais de um ano entre pesquisas patrimoniais justifica nova tentativa de bloqueio via SISBAJUD, mesmo sem demonstração concreta de alteração patrimonial; (ii) saber se é válida a suspensão do processo executivo nos moldes do art. 921, III, do CPC, sem prévia intimação da parte exequente e antes do esgotamento de diligências investigativas.

III. Razões de decidir

3. O prazo de mais de um ano desde a última tentativa de bloqueio configura lapso razoável para justificar nova consulta ao sistema SISBAJUD, dada a natureza dinâmica do patrimônio dos devedores.

4. A exigência de comprovação prévia de alteração patrimonial impõe ônus excessivo à parte credora, contrariando a efetividade do processo executivo.

5. A suspensão do processo sem o esgotamento de medidas investigativas como INFOJUD e CENSEC, e sem prévia oitiva do exequente, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A decisão recorrida incorreu em vício processual ao determinar a suspensão imediata do feito sem oportunizar manifestação da parte interessada, desrespeitando o art. 10 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada e: (i) determinar a renovação de tentativa de bloqueio via SISBAJUD; (ii) intimar a parte exequente para indicar outros bens ou requerer novas diligências; (iii) autorizar eventual suspensão do feito somente após esgotadas as medidas investigativas e garantida a prévia oitiva da parte interessada.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a renovação da tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD quando decorrido prazo razoável superior a seis meses, independentemente de prova de alteração patrimonial do devedor.

2. A suspensão do processo de execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige o esgotamento prévio de diligências e a prévia oitiva da parte exequente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1010277-61.2023.8.11.0037 – Ação de Execução de Título Extrajudicial – proposta em face de C. V. DOS SANTOS e CAMILA VANDERLEI DOS SANTOS – indeferiu novo pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD por ausência de demonstração concreta de alteração da situação econômica das executadas e, ato contínuo, determinou a suspensão do processo por um ano, nos moldes do art. 921, III, do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que após citada, a parte executada permaneceu inerte, requereu-se o pedido de bloqueio de valores em suas contas a fim de emprestar ao presente feito a sua efetividade, situação essa, deferida. Para a satisfação do crédito em aberto, foram adotadas diversas medidas expropriatórias, incluindo a utilização dos sistemas SISBAJUD, SERASAJUD, RENAJUD, CNIB, SNIPER, todavia, todas restaram infrutíferas.

A agravante alega que mesmo tendo decorrido da decisão agravada mais de um ano após a última tentativa de bloqueio, o Juízo indeferiu o pedido para nova busca de bens penhoráveis com utilização do sistema SISBAJUD.

Que a decisão merece ser reformada, pois contraria a legislação processual e os princípios que regem o processo civil, especialmente o da efetividade.

Discorre sobre a necessidade da antecipação da tutela e/ou efeito suspensivo.

Assevera que busca incessantemente, desde o ajuizamento da ação, a localização de bens passíveis de penhora, com vistas à satisfação de seu crédito, o que não foi possível até o momento.

Consigna que impor à Cooperativa exequente o ônus de apresentar elementos objetivos que demonstrem tal alteração financeira do executado acarreta ônus excessivo à parte credora, que já enfrenta resistência à satisfação de seu crédito, frustrando os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

Menciona que o próprio sistema SISBAJUD atua com base em dados dinâmicos, e não estáticos, de modo que novas tentativas em intervalos razoáveis são compatíveis com os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo. Portanto, não há fundamento para que o Juízo indefira o novo pedido de penhora online via SISBAJUD apresentado pela exequente, isso porque, a última tentativa se deu a mais de um ano do último pedido, o que possibilita inferir que pode ter ocorrido mudança significativa na situação financeira das executadas.

Aduz que em análise detida dos autos, nota-se que ainda existem diligências a serem empregadas, tais como INFOJUD, CENSEC, BLOQUEIO DE CARTÃO e SUPENSÃO DE PASSAPORTE, de maneira que, encontra-se obstada a possibilidade de suspensão da execução, razão pela qual a decisão de Id. no 191719943 merece reforma.

Que ao negar pedido de nova penhora online e determinar a suspensão da ação sem oportunizar á exequente solicitar novas diligências, revela-se desarrazoada, criando um obstáculo intransponível à efetivação da execução.

Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo ao mesmo o efeito suspensivo, para que se evite prejuízo ao Agravante, já que o juízo já determinou, sem a prévia intimação da exequente, a suspensão da ação de execução e negou pedido de SISBAJUD.

Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja deferido o pedido de penhora online via SISBAJUD, como também dar-se a oportunidade da exequente de apresentar novos bens penhoráveis ou pedido para novas diligências na busca desses bens, notadamente porque não se esgotou todas as possibilidades de localização de bens.

A liminar foi deferida (id.n.o 288601870).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu pedido de nova busca de bens penhoráveis pelo Sistema SISBAJUD e determinou a suspensão do processo por um ano.

Alega a parte Agravante que a última tentativa de bloqueio ocorreu há mais de um ano, período suficiente para alteração da situação econômica das executadas, sendo desarrazoada a exigência de demonstração concreta de mudança patrimonial, além de ter havido cerceamento de defesa pela suspensão sem prévia oitiva.

Já a parte Agravada não apresentou contrarrazões nos autos.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia cinge-se à análise da adequação da decisão que indeferiu nova tentativa de penhora online via SISBAJUD e determinou a suspensão da execução, fundamentada na ausência de demonstração concreta de alteração da situação econômica das executadas.

Verifica-se nos autos que se trata de execução de título extrajudicial lastreada em cinco Cédulas de Crédito Bancário, no valor total de R$ 261.926,10, ajuizada pela cooperativa de crédito em face das executadas devidamente citadas. Constata-se que foram adotadas diversas medidas expropriatórias, incluindo a utilização dos sistemas SISBAJUD, SERASAJUD, RENAJUD, CNIB e SNIPER, todas restando infrutíferas.

O ponto nevrálgico da questão reside na análise da razoabilidade temporal para renovação de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário. Depreende-se da documentação anexada que a última tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD ocorreu em abril de 2024, sendo o novo pedido indeferido em maio de 2025, ou seja, após o decurso de mais de um ano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma consolidada no sentido de que é possível a renovação de pesquisas nos sistemas informatizados quando decorrido lapso temporal razoável, considerando a natureza dinâmica das informações patrimoniais.

Nesse sentido, “É possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao SISBAJUD via modalidade teimosinha ainda que tenha ocorrido anterior consulta com êxito parcial diante do decurso de prazo razoável da última realização do bloqueio de valores" (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012391-50.2024.8.11.0000).

Importa registrar que a jurisprudência dominante reconhece que o decurso de seis meses a um ano entre pesquisas constitui lapso temporal razoável para justificar nova tentativa, considerando os princípios da celeridade, economia e efetividade do processo executório. No caso concreto, o período de mais de um ano transcorrido desde a última pesquisa supera amplamente os parâmetros considerados adequados pelos tribunais superiores.

Convém esclarecer que a exigência de demonstração prévia e concreta de alteração da situação econômica das executadas, conforme estabelecido na decisão recorrida, impõe ônus excessivo à parte credora. O próprio sistema SISBAJUD opera com base em dados dinâmicos e atualizados, sendo a passagem do tempo, por si só, elemento suficiente para justificar nova consulta, especialmente quando se considera que a situação financeira dos devedores pode sofrer alterações significativas no período.

A análise sistemática dos elementos indica ainda que não foram esgotadas todas as possibilidades de localização de bens das executadas.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que ainda existem sistemas não consultados, tais como INFOJUD, CENSEC, etc., circunstância que obsta a suspensão prematura da execução nos moldes do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que os precedentes jurisprudenciais estabelecem que a suspenção do processo de execução deve ser precedida do esgotamento de todas as diligências possíveis para localização de bens do devedor.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Nos termos do inciso III do artigo 921 do Código de Processo Civil, extrai-se que é possível a determinação de suspensão do processo de execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Não esgotadas as diligências disponíveis para localização de bens do executado, revela-se precoce determinar a suspensão do feito. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3447515-72 .2023.8.13.0000 1 .0000.23.344750-7/001, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 17/06/2024, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÚMERAS PESQUISAS REALIZADAS. DECRETO, DE OFÍCIO, DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO DO CREDOR. SUBSISTÊNCIA. 1. A questão em discussão consiste na possibilidade de suspensão do processo de execução por um ano, conforme artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da não localização de bens penhoráveis, e a necessidade de esgotamento de diligências para localização de bens do devedor. 2. A suspensão do processo de execução deve ser precedida do esgotamento de todas as diligências possíveis para localização de bens do devedor. 3. RECURSO PROVIDO para determinar a realização de pesquisas ainda não efetuadas para localização de bens antes da suspensão do processo. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23351482820248260000 São Paulo, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 09/01/2025, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2025)

É possível verificar através da análise dos autos que a decisão recorrida incorreu em outro vício processual relevante: a determinação de suspensão da execução sem a prévia oitiva da parte exequente. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil vedam expressamente a prolação de decisões-surpresa, impondo ao magistrado o dever de oportunizar às partes manifestação prévia sobre questões que possam influenciar na decisão.

Depreende-se da fundamentação da decisão recorrida que o juízo determinou a suspensão da execução simultaneamente ao indeferimento do pedido de nova pesquisa, sem conceder à exequente a oportunidade de apresentar bens penhoráveis ou requerer outras diligências investigativas.

Tal proceder viola frontalmente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de contrariar a sistemática processual que impõe a necessidade de esgotamento das vias executivas antes da suspensão.

Convém ainda esclarecer que a execução se processa no interesse do credor, cabendo ao Poder Judiciário adotar postura colaborativa na localização de bens penhoráveis, conforme preconiza o artigo 6o do Código de Processo Civil.

A negativa de renovação de pesquisas em sistemas informatizados, sem justificativa técnica adequada, contraria os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

A análise dos elementos probatórios revela que a cooperativa agravante tem buscado incessantemente a satisfação de seu crédito desde o ajuizamento da ação, tendo sido adotadas diversas medidas expropriatórias que restaram infrutíferas. Contudo, o simples insucesso das tentativas anteriores não autoriza a suspensão prematura da execução quando ainda existem diligências possíveis e quando o lapso temporal justifica a renovação de pesquisas já realizadas.

É possível verificar através da análise dos autos que o valor da execução (R$ 261.926,10) possui expressividade econômica que justifica a adoção de todas as medidas disponíveis para a localização de bens penhoráveis.

A suspensão prematura da execução, além de frustrar a legítima expectativa da credora, pode ensejar o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, conforme previsto no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a decisão recorrida não observou adequadamente os parâmetros jurisprudenciais consolidados para a renovação de pesquisas em sistemas informatizados, nem respeitou o devido processo legal ao determinar a suspensão da execução sem a prévia oitiva da parte interessada. Tais vícios comprometem a regularidade do procedimento executivo e justificam a reforma da decisão.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar: (i) o deferimento do pedido de nova penhora online via SISBAJUD; (ii) a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar outros bens penhoráveis ou requerer novas diligências investigativas, especialmente através dos sistemas INFOJUD, CENSEC, bloqueio de cartão e suspensão de passaporte; (iii) somente após o esgotamento de tais medidas e mantendo-se infrutíferas, poderá ser determinada a suspensão da execução, observado o contraditório.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025